Tribunal: STF
Processo: AR 3133
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jorge Antônio do Nascimento propôs ação rescisória contra o Município de Passo Fundo buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V), o pronunciamento formalizado na Reclamação 69.582.
 
Segundo narra, na decisão rescindenda, foi afastada a responsabilidade do ente público, em caso de pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado, sob o argumento de não ter havido comprovação da culpa “in vigilando”. 
 
Diz que, ao não se reconhecer a responsabilidade subsidiária municipal, houve violação ao Tema n. 1.118 da Repercussão Geral.
 
Anota que “não se considerou que o Reclamante fazia jus ao recebimento do adicional de insalubridade, confirmando a ausência de fiscalização. Essa omissão configura, portanto, um erro de direito que justifica a propositura da presente ação rescisória”. 
 
Frisa que “a propositura desta ação rescisória visa corrigir a injustiça perpetrada pela decisão anterior, garantindo-se, assim, a correta aplicação do direito”.
 
Defende sua legitimidade ativa com fundamento no art. 967 do CPC, “ser diretamente prejudicado pela decisão que cassou o acórdão do TRT de origem”.
 
Pede:
 
A procedência da presente ação rescisória, com a consequente reforma da decisão que cassou a responsabilidade subsidiária do ente público junto aos autos da Reclamação Constitucional de nº 67.075/RS [sic], reconhecendo-se a responsabilidade em conformidade com o tema 1118 do STF.
 
Intimada (eDoc 8, ID: fcc6d5f4), a parte autora emendou a inicial para cumular os pedidos de rescisão e novo julgamento, anexando, ainda, documentos exigidos (eDoc 10, ID: d2027920). 
 
Novamente intimada (eDoc 23, ID: a46a99af), informou buscar rescindir a decisão proferida na Rcl 69.582 (da qual é parte beneficiária), e não na Rcl 67.075 (citada na inicial). Acostou novos documentos (eDoc 24, ID: d1229713).
 
O município de Passo Fundo apresentou contestação (eDoc 34, ID: 4c660406). Articula com a inadequação da via eleita, arguindo não ser a rescisória sucedâneo recursal. Alega inexistir manifesta violação a norma jurídica, mas interpretação diversa daquela desejada pela parte autora. Argumenta não apontada, de forma concreta, a norma jurídica que teria sido indevidamente aplicada. Aponta ter a decisão rescindenda observado o Tema n. 1.118/RG. Cita a inexistência de culpa “in vigilando”.
 
Em réplica (eDoc 38, ID: 03ee87bd), a parte autora assevera não buscar a rediscussão do mérito ou o reexame de provas, pois “o que se aponta é um erro de julgamento (error in judicando) na decisão rescindenda”, em face de ter havido desrespeito ao item 3 da tese firmada no Tema n. 1.118/RG. Acresce que a decisão impugnada ignorou um fato provado – a insalubridade – violando manifestamente a norma jurídica “prevista no art. 966, V, do CPC”.  
 
 A Procuradoria-Geral da República defende a improcedência do pedido em parecer assim ementado (eDoc 42, ID: c25fe939):
 
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRABALHISTA. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 966, V, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À TESE FIRMADA NO TEMA RG 1.118/STF. JULGADO RESCINDENDO (RCL 69.582/RS) COM FUNDAMENTOS DE ORDEM FÁTICA. ALEGADA FALHA DA FISCALIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA TERCEIRIZADA. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE VÍCIOS DE RESCINDIBILIDADE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ADOÇÃO DE POSIÇÃO CABÍVEL À ÉPOCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. ADEQUAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO À TESE POSTERIORMENTE FIRMADA NO RE Nº 1.298.647/SP – TEMA RG 1.118. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO.
 
É o relatório. Decido. 
 
2. A ação rescisória foi protocolada em 24 de junho de 2025 (eDoc 6, ID: 21ebfa6d), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da Rcl 69.582 em 23 de agosto de 2024 (eDoc 25, ID: 5c46428b). 
 
Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.
 
Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.
 
Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
 
A ação rescisória é a via adequada para desconstituir decisão de mérito proferida pelo Supremo. 
 
A efetiva ocorrência de uma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 966 do CPC, bem assim a comprovação das alegações, são matérias relacionadas ao mérito.
 
Afasto as preliminares aduzidas. 
 
Sobre o mérito, tenho que parte autora não possui razão.
 
Quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016). 
 
A mesma lógica deve ser seguida para os casos em que a norma jurídica tida por violada for oriunda de precedente vinculante. Portanto, não tendo o julgado se pronunciado sobre o tema de repercussão geral, não pode haver, logicamente, manifesta violação. 
 
No caso concreto, a tese no Tema n. 1.118/RG só veio a ser definida em 13 de fevereiro de 2025, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir (em 23 de agosto de 2024), o que, à evidência, torna impossível a sua inobservância, já que sequer existia ao tempo do julgamento rescindendo. 
 
Apesar disso, o Supremo passou a admitir, recentemente, o ajuizamento de ação rescisória contra decisões que contrariem a orientação consolidada em tema de repercussão geral, mesmo que a tese tenha sido definida posteriormente ao trânsito em julgado do ato rescindendo, a fim de preservar a autoridade de suas decisões.
 
Nesse sentido:
 
Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela decisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 
4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 
5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO.
(AR 3.087, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2025)
 
Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 
4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 
5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”.
(RE 1.489.562 RG, ministro PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 23 de outubro de 2024)
 
Embora os precedentes façam referência a “posterior modulação dos efeitos da tese”, é evidente que esse entendimento também deve ser aplicado à fixação da própria tese em sede de repercussão geral, visto que o objetivo central é resguardar a autoridade das decisões da Corte. Com efeito, seria incongruente proteger essa autoridade apenas nas hipóteses de modulação de efeitos, e não na própria definição do mérito da controvérsia constitucional.
 
Aliás, essa conclusão está em conformidade com o que decidido na Questão de Ordem na AR 2.876:
 
“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.
 
Ficou reconhecida, na oportunidade, a possibilidade de propor ação rescisória quando uma decisão judicial definitiva contrariar precedente vinculante do STF, julgado posteriormente.
 
Importante ressaltar que, embora a discussão dos presentes autos não envolva a incidência do § 15 do art. 525 ou do § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil, nada impede que se aplique ao presente caso a “ratio decidendi” que justificou aquela questão de ordem. 
 
Passo a analisar, então, se houve desrespeito ao que definido no Tema n. 1.118/RG.
 
Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
 
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: 
(i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e 
(ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.
 
Com efeito, a teor da tese fixada, o reconhecimento da culpa subsidiária da Administração Pública exige demonstração específica de que, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, a administração permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual.
 
Entretanto, isso não foi comprovado nem no presente feito nem no processo em que proferida a decisão rescindenda.
 
Conforme preconizado no ato rescindendo (eDoc 5, ID: 253fca3f):
 
No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.
A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente.
A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 7):
“(...) entendo que o autor demonstrou a conduta culposa do Município reclamado em relação ao seu dever de fiscalização, desincumbindo-se de eventual ônus probatório, pois, embora o segundo réu tenha juntado alguns documentos referentes ao contrato de trabalho (...), ficou comprovada a desatenção aos horários de intervalo intrajornada, bem como o inadimplemento do adicional de insalubridade. 
Logo, falhou o Município de Passo Fundo em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, assim, sendo também responsável pelos prejuízos causados ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, deve repará-los ex vi legis (art. 5º, inc. V; § 6º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186, do CC)”.
A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
[...]
A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.
 
Portanto, embora se afirme ter “o Município de Passo Fundo em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato”, não há comprovação de que a Administração Pública permaneceu “inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”, razão pela qual não há falar em violação ao que preconizado no Tema n. 1.118/RG.
 
Esse o quadro, reputo inviável a pretensão.
 
3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, ficando sob condição suspensiva (art. 98, § 2º, do CPC).
 
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente